Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-10.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014213-10.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ROMILDO DE CAMPOS BARROS - CPF: 046.654.171-64 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ACOLHIMENTO – IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE FOI TRANSFERIDA APÓS A AVERBAÇÃO DA PENHORA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINARES PARA REFORMAR A SENTENÇA NO QUE TANGE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO- SENTENÇA REFORMADA – DIREITO DE PROPRIEDADE – ARTIGO 1.247 DO CC. – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1) – Se a questão da gratuidade da justiça já foi analisada e deferida anteriormente, embora esta possa ser modificada a qualquer momento, dependendo de fatos supervenientes, no caso em apreciação nada mudou em relação ao posicionamento do juiz e, neste viés, meras alegações sem provas não são sustentáculos para a reforma da decisão. Justiça gratuita mantida.

(2) – Arguir violação do princípio da dialeticidade em face de que o recurso não qualificou a parte apelante trata-se, em verdade, de um rigorismo a toda prova que não condiz com os aspectos versados a respeito, sobretudo direito de primazia meritório (art. 6º do CPC).

Esta questão diz respeito tão somente a ataques pontuais em relação ao mérito e não este pequeno deslize da parte. De mais, não se declara nulidade sem prejuízo. Preliminar repelida.

(3) – Conquanto que as partes tenham almejado outras preliminares, na dicção do artigo 488 do Código de Processo Civil - Desde que seja possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’, desnecessário perquirir sobre as mesmas por serem atos desnecessários e ante a primazia de mérito estabelecida no vigente CPC.

(4_) - É independente de verificar questões outras, registra-se uma omissão do embargante que, detendo em seu favor uma escritura pública de compra e venda desde 11/12/2018, somente faz a transferência da propriedade com no registro imobiliário em data de 06/03/2020. Se omisso em registrar antes da penhora, esta concretizada em data de 06/12/2019, não reside como afastar o gravame. A ninguém é licito vir a juízo e alegar a própria torpeza.

(5) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade por força da Lei 1.060/50. Entretanto, suspensão não é perdão e se o credor dos honorários (verba alimentar) encontrar bens penhoráveis antes do prazo prescricional de 05 (cinco) anos poderá requerer a suspensão daquela decisão e incursionar em relação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, EMBARGOS DE TERCEIROS patrocinados por ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA em face de ROMILDO DE CAMPOS BARROS e MFTM – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, todos identificados nos autos. Como causa de pedir – em síntese – Afirma ser senhor possuidor de um lote urbano, localizado em Várzea Grande, com área de 1.502 metros quadrados, adquirido da MFTM CONSTRUTORA, por escritura pública. Que o primeiro embargado, em cumprimento de sentença contra a segunda embargada, em face do contrato firmado, não pode sofrer a constrição judicial.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a laborou e subscreveu, fazendo as razões de decidir, assim pontuou no tópico conclusivo: ‘Posto isso, julgo procedente o pedido para desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel com área de 1.502,00m2, situado no Bairro Planalto Ipiranga, nesta comarca, registrado na matrícula 76.703, no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos. Condeno os embargados, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atento aos elementos dispostos no art. 85, §2º, do CPC.

(ID-195150761).

(sic).

DO RECURSO DE ROMILDO – Em grau recursal, pretende a nulidade da sentença proferida, haja vista que estes embargos dependem, no mérito, do trânsito em julgado da ação de número 1036119-56.2020.8.11.0002, que visa à anulação do negócio jurídico entre o embargante e a MFMT, o que implica diretamente na manutenção da penhora no cumprimento de sentença de n. 1005900-02-2016.8.11.0002.

E, eventualmente, suplantada esta preliminar, seja o embargante condenado a MFMT integralmente no ônus da sucumbência, sob o prisma jurídico do princípio da causalidade.

DO RECURSO DA MFMT – Sustenta esta, em primeiro aspecto, a necessidade de suspensão do presente processo, à vista de que reside da ação de número 1036119-56.2020.8.11.0002, que visa à anulação do negócio jurídico entre o embargante e a MFMT. No mérito, sustenta que, ao contrário do argüido, tratou-se de uma compra e venda simulada, onde o imóvel foi dado em garantia ao embargante/apelado, para garantia de supostos empréstimos realizados, conforme depoimento em juízo da senhora MARA. Sustentou, por outro lado, que é vitima de AGIOTAGEM, assinalando a nulidade da formalização do ato através da escritura pública objeto desta ação.

Em contraminuta, pugna o apelado pela manutenção da decisão recorrida e, ainda em preliminar, sustenta necessidade de revogação da gratuidade da justiça da segunda apelante MFMT INCORPORADORA, além de registrar ausência do princípio da DIALETICIDADE.

Quando o bastante.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

1. Antes de ingressar propriamente em relação ao mérito desta ação, sob o prisma jurídico do que estabelece o artigo 507 do Código de Processo Civil, não reside como abraçar a tese do apelado em registrar a revogação da gratuidade da justiça.

Como é comum, em verdade, com esta pretensão, visa o apelante apenas garantir a execução dos honorários de sucumbência, embora o advogado não requerendo em nome próprio. Sem razão o apelante.

Assim deve ser vistas que, suspensão da exigibilidade não é perdão e pode ser considerado de caráter efêmero. Isto porque, tratando-se de verba alimentar, malgrado o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, antes de vencido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, desde que o credor encontre bens penhoráveis do devedor pode requerer, a qualquer momento, a revogação daquela medida e o cumprimento imediato da condenação imposta. A suspensão de exigibilidade não é um alvará judicial para que, pessoas que possuam bens, não possam ser cobrada em face de aspectos supervenientes – demonstração de que residem bens a serem penhorados para garantia do cumprimento do contrato.

Isto porque, conforme o estabelecido pelos artigos 7º e 8º, da Lei 1.060/50, a gratuidade da justiça pode ser revogada a pedido da parte contraria (art. 7º), desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à sua concessão e, neste viés, o juiz, desde que resida esta comprovação, deve, a qualquer momento, suspender aquela decisão e, desta forma, possibilitar o cumprimento da sentença, no que tange aos honorários devidos pelo vencido.

Sobre este tema, emolduro este meu posicionamento com decisões oriundas do colendo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO.

Confira-se.

‘PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO.

1. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, indeferido ou revogado o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a comprovação da alteração financeira da requerente autoriza seu novo pleito. 2. Não existindo modificação das condições econômicas do autor desde o início do processo de conhecimento, é indevida a revogação da AJG depois do trânsito em julgado, mediante o reexame da mesma questão fática. 3. Em se tratando da mesma situação, documentada na inicial, deveria o INSS ter impugnado a concessão do benefício, oportunamente, na forma da legislação então vigente, sob pena de preclusão. - AG 5002358-97.2020.4.04.0000, Quinta Turma, Rel. Gisele Lemke, j. em 12/06/2020’.

Como se sabe: É cabível a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedida quando a parte contrária, por fatos supervenientes a previa concessão, que o beneficiário atualmente possui condições financeira de arcar com os custos processuais e neste a inclusão dos honorários de sucumbência.

(posicionamento unânime do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina).

Portanto, caso, em cumprimento de sentença, o credor desta verba alimentícia encontre bens do devedor, deve simplesmente demonstrar ao juiz esta situação de forma concreta e pedir a suspensão daquele benefício. Como dito, suspensão não é perdão.

Desta forma, mantenho a gratuidade da justiça.

É como voto.

2. De outro norte, sustentou o apelado a violação do princípio da DIALETICIDADE, estando, ao seu viso, o recurso aviado em não observância do contido no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil.

Isto porque, segundo o alegado, violou o inciso I, daquele dispositivo processual já que não consta do recurso a identificação das partes (nome e qualificação das partes).

Sem razão o apelado, um exagero que viola até os predicados da boa fé, insculpido no artigo 5º do CPC, um exagero desmedido em termos processuais O que deve ser visto, segundo vejo, sobretudo no aproveitamento de atos outros que não causem prejuízos, que o princípio da dialeticidade, a parte deve demonstrar, quer por aspectos preliminares, quer por aspectos meritórios, apresentando as razões de fato e de direito, seu inconformismo em relação à sentença recorrida e tais aspectos estão perfeitamente identificados nos autos.

Quando o bastante que as partes estejam identificadas nos autos. A questão de não constar expressamente nova qualificação das partes no recurso, não impede seu conhecimento, tratando-se, no caso, de um, excesso de formalismo não mais condizente com a justiça do terceiro milênio. Aliás, deve ser visto que não se declara mesmo em questões de ordem publica nulidade sem prejuízo. É isto que, a rigor dos argumentos, pretende a parte recorrida.

Estando devidamente expostos os motivos pelos quais de fato e de direito que evidenciem a pretensão de reforma da sentença recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos autos em apreço, o apelo deve ser analisado. Ausência de qualificação da parte no recurso, aspecto vertido para discutir sobre ausência de dialeticidade, trata-se de um exagero de formalismo e, neste viés, vai a choque com o que estabelece o próprio artigo 6º do CPC – ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’.

Por tais razões, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, rejeito esta preliminar.

É como voto.

3. Resolvendo estas duas questões e, ainda em aspecto preliminar, em ato seqüencial recursal, devem ser vistos, concomitantemente, o que pretendem ambos os apelados.

Sustenta a MFMT INCORPORADORA - a necessidade de suspensão do presente processo, à vista de que reside da ação de número 1036119-56.2020.8.11.0002, que visa à anulação do negócio jurídico entre o embargante e a MFMT.

Sustenta ROMILDO - a nulidade da sentença proferida, haja vista que estes embargos dependem, no mérito, do trânsito em julgado da ação de número 1036119-56.2020.8.11.0002, que visa à anulação do negócio jurídico entre o embargante e a MFMT, o que implica diretamente na manutenção da penhora no cumprimento de sentença de n. 1005900-02-2016.8.11.0002.

A questão deve ser vista por outros contornos jurídicos. No caso em apreço, aplica-se o disposto nos artigos 4º c/c 488 do Código de Processo Civil.

Transcrevo-os.

‘Art. 4º - As partes tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída a atividade satisfativa’.

O mais importante e encaixando como luva no caso concreto:

‘Art. 488 – ‘Desde que seja possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’

Isto porque, no caso em apreciação recursal, pugnou o embargante/apelado pela suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel urbano, situado no município vizinho de Várzea Grande, Bairro Ipiranga, com área de 1.502,00 metros quadrados, matricula de numero 76.703, fls. 01, livro 2, do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca e suspensão do processo de n. 1005900-02.2016.8.11.0002 (Cumprimento de sentença).

Não reside, por outro lado, prejudicada esta questão ao fato de as partes estão litigando em processo de conhecimento onde o embargado pretende anular aquela escritura e o competente registro imobiliário. No caso em apreço, a questão se restringirá ao direito de propriedade já que, embora o juiz tenha manifestado em relação a eventual posse, esta não é a questão preponderante e, diga-se, esta situação sequer foi abordada em sede de contestação e, neste viés, sequer poderia, embora de soslaio, ser abordada pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.

No mérito, alegou que a negociação entre as partes foi apenas simulação, pois o contrato se restringiu tão somente para garantir suposto empréstimo realizado pela embargada (agiotagem), apontando, inclusive, que o valor do imóvel é na ordem de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e a transferência foi tão somente por R$ 400.310,50, (quatrocentos mil, trezentos reais e cinquenta centavos). Registrou, ainda, que na escritura não contém anuência de sócio majoritário (Milqueias).

Deve ser visto, em primeiro aspecto, que a sentença meritória foi apreciada com julgamento antecipado da lide dentro da dicção do que comanda o artigo 355, inciso 1 do Código de Processo Civil e não reside, em grau recursal qualquer alegação de cerceamento de defesa o que registra que ambas as partes concordaram tacitamente com a forma utilizada pelo juiz no ato sentencial recorrido.

No caso em apreço, verifica-se que a empresa MFMT INCORPORADORA vendeu o imóvel objeto desta ação em data de 11/12/2018, antes do Registro da Penhora. Realmente, no caso em apreço, analisando a robusta prova documental apresentada, esta questão, venda do imóvel se apresenta de todo incontroverso.

Mas, não agiu com acerto o magistrado em, fazendo as sucintas razões, anotar esta data como marco temp0ral para a procedência dos embargos.

Isto porque, compulsando a matricula, consta no registro AV/6: 76.703, através de protocolo datado de 06/12/2019 e averbada a penhora, em face do processo de número1 1005900-02-2016.8.11.0002, a penhora, realmente, foi averbada após a lavratura da escritura de compra e venda, precisamente no dia 10 de dezembro de 2019.

Contudo, não basta a lavratura da escritura de compra e venda mero contrato formalizado entre as partes. Indispensável, no caso, verificar a data da transferência da propriedade. E isto se deu tão somente no dia 06 de março de 2020 o que afasta qualquer irregularidade em relação à penhora lançada anteriormente (10/12/2019), conforme se vê no R/8.76.703. (vide ID-195150660).

Deve ser visto, ainda, eventual registro da data de protocolização para o registro no CRI competente, aspecto relevante para o caso, este expediente se deu em data de 12/04/2020, portanto, em data anterior à penhora (penhora averbada em data de 06/12/2009). (ID-195150247).

No direito brasileiro, a prova de propriedade de bem imóvel se dá mediante a apresentação de escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, a teor do que consagra os artigos 1.227 e 1.245, § 1º, do Código Civil Brasileiro e não por mera escritura sem que seja aperfeiçoada esta solenidade que a lei impõe e, neste viés, o que é tido contra lei é tido como não feito e, não se pode, em nome do registro publico, admitir a omissão do embargante que levou muito tempo (mais de 02 anos) para aperfeiçoar a venda.

Isto porque, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registo de Imóveis da escritura anteriormente lavrada. (Código Civil Brasileiro), sob a égide de que ‘Quem não registra não é dono’.

Deve ser visto, para conhecimento e provimento do recurso que, divergindo do posicionamento adotado pela sentença, o magistrado de primeiro grau de jurisdição o fez com base na boa fé do embargante que, mesmo não tendo registrado o imóvel e, neste contexto, não é proprietário do mesm0, não foi comprovada a sua má fé.

No caso dos autos, existe o registro da penhora em relação ao imóvel, registro este que antecede a transferência do bem ao embargante/apelado, sendo, desta forma, inviável o reconhecimento de que os embargados agiram com má fé. E a questão é de lógica. Não reside como comprovar a má fé do credor que, antes da transferência do bem, procede a penhora do bem já que, até então, o embargante não era proprietário daquele imóvel. E, ao contrario do posicionamento do juiz, aqui não se discute posse e sim propriedade.

‘Art. 1227 – Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1245 a 1247), salvos os casos expressos neste Código.’

É independente de verificar a questão da agiotagem ou não,

registra-se uma omissão do embargante que, detento em seu favor uma escritura pública de compra e venda desde 11/12/2018, somente faz a transferência da propriedade com no registro imobiliário em data de 06/03/2020. Se omisso em registrar antes da penhora, esta concretizada em data de 06/12/2019.

Assim, divergindo do entendimento do magistrado que, no caso em comento, enveredou-se no aspecto possessório e, neste viés, sequer existem aspectos pertinentes ao aspecto posse (questão de fato), a negligência do embargante em esperar longo temp0 registrar o imóvel, a boa fé em relação à penhora, até porque, até então, não existia a transferência da propriedade para o embargante, entendo que, ao contrário do posicionamento do juiz, não é caso de desconsiderar o ato jurídico e perfeito através da penhora feita sem qualquer indício de ilegalidade.

Bem a propósito.

‘APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

QUITAÇÃO. DIREITO PESSOAL. POSSE. DIREITO REAL. ESCRITURA PÚBLICA.

1.

O art.1.417 do CC estabelece que o promitente comprador adquire direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda, caso haja registro no Cartório de Registro de Imóveis.

2.

Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1245 e 1247), salvo os casos expressos no Código Civil (art. 1227, CC). 3.

Negou-se provimento à apelação.

(TJDFT, Acórdão n.1439695, 07004036120218070020, Relator (a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, Julgado em: 20/07/2022, Publicado em: 24/08/2022)’.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE CDA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. SÚMULA Nº 399 DO STJ. SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando preenchidos os requisitos da CDA, não há se falar em sua nulidade, uma vez que a parte Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de que o endereço é inexistente, nos termos do art. 373, do CPC. 2. Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil. (N. U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT; AC 1007841-08.2021.8.11.0003; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior; Julg 27/09/2022; DJMT 06/10/2022)’.

Com estes fragmentos, conheço do recurso aviado e lhe dou provimento para rejeitar os embargos de terceiros distribuídos por ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA em face de ROMILDO CAMPOS BARROS e MFTM – CONASTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e, por consequência, manter a penhora do imóvel objeto da demanda, com prosseguimento do processo de execução nos ulteriores termos do direito. De consequência, inverte-se o ônus da sucumbência, suspendendo a exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50. Contudo, deve ser visto que suspensão não é perdão e, desde que o credor da verba alimentar encontre bens para o cumprimento da sentença o feito prosseguirá normalmente, dentro do que está prescrito pelos artigos 7º e 8º da Lei 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024